Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS JORGE DA SILVA - CPF: 346.194.451-34 (RECORRENTE), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de cobrança de 01 (uma) fatura do mês de agosto do ano de 2019, com vencimento em 13/09/2019, no valor de R$ 121,97 (cento e vinte e um reais cinco reais e cinquenta e três centavos).

2.

Proferida
sentença de mérito que, improcedente os pedidos da parte autora, e procedente o pedido contraposto.

3.

Caso em que a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, não tendo o suposto comprovante anexado pelo autor ao id. 91672488, capacidade de comprovar a quitação, posto que, encontra-se apagado, e rasurado de caneta, além de que, o extrato juntado encontra-se em nome de terceiro, não tendo o autor comprovado relação.

4.

Sem prova em contrário pelo requerente, de rigor a improcedência da pretensão inicial. Ato ilícito não configurado, exercício regular de direito.

5.

Sentença que julgou improcedente a ação, mantida por seus próprios fundamentos.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Condeno

o recorrente
, em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021